Tribunal: CARF
Processo: 10509.720013/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10509.720013/2019-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.936 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
ADRIANA DOS REIS SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/01/2019
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. NEGATIVA DE
INFORMAR O NÚMERO DO CPF PARA COMPOR OUTRO AUTO DE
INFRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A negativa de informação sobre o número do CPF a auditores da Receita
Federal do Brasil, pelo simples fato de não terem encontrado respectiva
informação no sistema, não se configura embaraço à atividade fiscalizatória da
administração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (Presidente) e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de auto de infração pelo qual a fiscalização aplicou ao sujeito passivo multa
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “c”, do Decreto-Lei n° 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no
valor de R$ 5.000,00. Na Descrição dos Fatos do Auto de Infração, às fls. 04-05, consta:
"[...]
001 - EMBARAÇO OU IMPEDIMENTO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO,
INCLUSIVE NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO
Dos Fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10509.720013/2019-50
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

No dia 29/01/2019 por volta das 14:30, Rodrigo Soares Guimarães dos Santos
Tolentino, auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, matrícula 718.190, chefe da
Seção de Vigilância Aduaneira da Inspetoria da Receita Federal do Brasil do Aeroporto
Internacional de Salvador e Thereza Christina Teixeira Rocha, auditora-fiscal da
Receita Federal do Brasil, matrícula 63.118, nos dirigimos à guarita de segurança que
controla o acesso do Terminal de Cargas para o pátio de aeronaves com o propósito de
obter dados de identificação da vigilante ADRIANA DOS REIS SILVA, em serviço
naquele turno.
No dia anterior, a vigilante esteve envolvida em episódio de embaraço a fiscalização e
contra ela estava em curso a lavratura do auto de infração para aplicação da penalidade
prevista em Lei. No entanto, ao consultar os sistemas da Receita Federal, verificou-se a
existência de 47 homônimos para ADRIANA DOS REIS SILVA, o que suscitou a
necessidade da fiscalização de buscar mais informações de identificação para a correta
lavratura do auto. Ao chegar a guarita, nos identificamos como auditores-fiscais e
fizemos uma breve explanação do problema enfrentado nos aeroportos brasileiros com a
resolução da ANAC em descompasso com a legislação aduaneira. Também falamos que
compreendíamos a posição dela de funcionária subordinada que cumpre ordens, mas
que, por força de Lei, seríamos obrigados a autuá-la. Para isto, seria necessário que ela
nos fornecesse o número de seu CPF, pois o nome completo não era suficiente para sua
correta identificação. A vigilante ADRIANA DOS REIS SILVA, se recusou a prestar a
informação solicitada pelas autoridades fiscais.
Nós, no uso das prerrogativas do cargo de auditor-fiscal, insistimos que ela deveria nos
prestar a informação solicitada, pois a negativa em fornecê-la caracterizaria infração
administrativa e penal.
A vigilante disse que iria consultar o seu supervisor ADEMILSON se deveria ou não
prestar a informação solicitada pelas autoridades fiscais ali presentes. Ela ligou para o
celular do seu supervisor e, para nossa surpresa, recebeu a orientação de NÃO prestar a
informação solicitada pela fiscalização.
Pedimos que ela nos passasse o celular a fim de informar ao seu supervisor que a
orientação dada por ele a faria infringir a legislação penal, com consequências para a
sua vida pessoal. Ela se negou a entregar o aparelho móvel.
Ao percebermos que não conseguiríamos falar com o supervisor e nem tão pouco obter
os dados solicitados, alertamos novamente a ADRIANA DOS REIS SILVA que aquela
negativa de identificação para a autoridade fiscal teria repercussões administrativas e
penais. Em seguida, encerramos a conversa e retornamos para a sede da Receita Federal.
Da penalidade:
O artigo 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de 1966
com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003
estabelece a aplicação da multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para quem, por
qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação
de fiscalização aduaneira.
Verifica-se claramente que a negativa da ADRIANA DOS REIS SILVA em fornecer o
número do seu CPF para as autoridades fiscais dificultou a lavratura do auto de infração
referente aos acontecimentos do dia 28/01/2019, ensejando a aplicação da multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de
1966 com as alterações introduzidas pela Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
[...]"
Cientificada do Auto de Infração, pessoalmente, em 19/02/2019 (fl. 03), a autuada
apresentou, em 15/03/2019, a impugnação de fls. 20-34, na qual alega, em síntese:
DOS FATOS
-a despeito do regular exercício de suas atividades, foi lavrado em face da Impugnante o
Auto de Infração em discussão, imputando-lhe a infração de embaraço à fiscalização;
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

-no Termo de Constatação acostado ao Auto de Infração, servidores da Receita Federal
alegam que no dia 29.01.2019 teriam se dirigido à guarita de segurança que controla o
acesso do Terminal de Cargas para obter identificação da Impugnante, em serviço
quando da lavratura do Auto de Infração n° 05178010000719 (PAF n°
10509720.010/2019-16) também por suposto Embaraço à Fiscalização, por terem sido
solicitados pela Impugnante a realizarem procedimento de inspeção da ANAC;
-no entender da autuação, configura embaraço à fiscalização o procedimento de
inspeção realizado pelo operador aeroportuário nas Áreas Restritas de Segurança
(ARS);
BIS IN IDEM, SUPOSTO EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO, SUJEITO ATIVO,
SUJEITO
PASSIVO, MESMA CAPITULAÇÃO LEGAL E MESMO FATO JURÍDICO
-contra a Impugnante foi lavrado o presente auto de infração imputando-lhe Embaraço à
Fiscalização, nos termos do art. 107, IV, "c" do Decreto-Lei n° 37/66;
-do mesmo modo, E NO MESMO TURNO DE TRABALHO DA IMPUGNANTE, a
RFB havia lavrado auto de infração n° 05178010000719 também imputando à
Impugnante Embaraço à Fiscalização;
-ora, verificado está o bis in idem, ou duas vezes sobre a mesma coisa. Esse fenômeno
ocorre quando a pessoa jurídica de direito público tributa mais de uma vez o mesmo
fato jurídico;
-certo é que os autos de infração n° 05178010000719 e 05178010000919 imputam à
Impugnante Embaraço à Fiscalização, fundamentando-se na mesma circunstância, isto
é, o efetivo cumprimento legal por parte da Impugnante às normas regulamentares e de
fiscalização de segurança da aviação civil expedidas pela ANAC;
-dessa forma, incontroversa é a NULIDADE da presente autuação;
DA REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL.
INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
-a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC tem atribuição de regular e fiscalizar a
segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita (AVSEC), nos termos do
art. 8o, X e XI da Lei n° 11.182/05;
-em observância à referida norma, o Programa Nacional de Segurança na Aviação Civil
- PNAVSEC impôs à ANAC uma série de responsabilidades, dentre elas, a regulação e
fiscalização da segurança da aviação civil e a garantia da aplicação dos padrões de
AVSEC;
-no cumprimento de suas atribuições e deveres de regulamentar a AVSEC, a ANAC
buscou atualizar e dar mais publicidade aos regulamentos a respeito da inspeção de
pessoas em aeroportos, norma anteriormente regulamentada pela Instrução IAC 107-
1004, aprovada pelo então Departamento de Aviação Civil;
-a referida Instrução, intitulada como "Controle de Acesso às Áreas Restritas de
Aeródromos Civis Brasileiros com Operação de Serviço de Transporte Aéreo"
apresentava ao operador aeroportuário os requisitos e instruções necessárias para a
aplicação da inspeção de segurança da aviação civil e já previa a inspeção a ser
realizada em funcionários públicos;
-em 2010, a ANAC publicou a Resolução n° 168, precursora da Resolução n° 207,
contendo as diretrizes e procedimentos de segurança a serem seguidos nos canais de
inspeção de segurança nos aeroportos brasileiros. Como meio de dar prosseguimento ao
entendimento da norma antecessora e garantir a segurança, a ANAC apresentou, na
citada Resolução (art. 3o, inciso XIII), texto no sentido de que todas as pessoas,
inclusive a tripulação, os empregados do aeroporto e os servidores públicos, deveriam
passar pelos mesmos procedimentos aplicáveis aos passageiros antes de ingressassem
em áreas restritas de segurança;
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

-mais uma vez, percebe-se que é exigida a inspeção de todas as pessoas, passageiros e
não passageiros, aí incluídos servidores públicos;
-nota-se que a edição da Resolução n° 168 já se encontrava respaldada no novo
Programa Nacional de Segurança na Aviação Civil — PNAVSEC, aprovado pelo
Decreto n° 7.168/2010, e que define a Área Restrita de Segurança — ARS e Inspeção
de Segurança da Aviação Civil;
-importante frisar ainda que os art. 67 e 142 do PNAVSEC determinam à ANAC a
responsabilidade pela regulamentação da inspeção de segurança e exige explicitamente
que os servidores públicos sejam inspecionados. Desta forma, a Resolução n° 168, além
de seguir o previsto no IAC, atendeu ao determinado no PNAVSE;
-em 2011, buscando se alinhar aos requisitos estabelecidos pela Organização da
Aviação Civil Internacional - OACI e pelo PNAVSEC, a ANAC atualizou a Resolução
n° 168, por meio da aprovação da Resolução n° 207/2013. Nessa revisão, o inciso XIII
do art. 3o foi considerado como um dos itens com necessidade de revisão, em razão de
prever a inspeção de todos os servidores públicos e que a inspeção de segurança em
policiais armados no aeroporto onde desempenham suas funções necessitava de um
tratamento diferenciado, considerada a singularidade da atividade policial;
-por outro lado, em relação aos demais servidores com porte de arma — que vem a ser o
caso dos servidores da Receita Federal — a Resolução n° 207 (art. 3o, inciso XIV)
dispunha que a realização de inspeção dos servidores públicos que fossem credenciados
pelo operador aeroportuário e que possuíssem porte de arma por prerrogativa de cargo,
quando em serviço, deveria ser realizada de forma aleatória e eventual, sob coordenação
da Polícia Federal ou, na sua ausência, pelo órgão de segurança pública responsável
pelas atividades AVSEC no aeroporto;
-tal dispositivo (art. 3o, inciso XIV) também foi modificado pela Resolução n°
278/2013, passando a ter a seguinte redação: "XIV — os servidores públicos, quando em
serviço no aeroporto, devem ter prioridade quando da realização da inspeção de
segurança.";
-cabe ressaltar, desde logo, no que se refere aos agentes policiais, que tais normas não
podem ser lidas como um regime de imunidade aos referidos agentes de segurança
pública responsáveis pela AVSEC. Isso porque tais agentes ficam sujeitos às regras de
credenciamento (cf. art. 64 a 66 do PNAVSEC);
-no entanto, com a publicação da Resolução n° 207, alguns segmentos atuantes nos
aeroportos manifestaram desaprovação ao texto apresentado, questionando uma suposta
falta de isonomia no tratamento dos servidores com porte de arma por prerrogativa de
cargo aqueles que não possuíam tal direito;
-nesse sentido, o assunto foi levado para discussão no âmbito da Comissão Nacional de
Autoridades Aeroportuárias — CONAERO, com a participação dos órgãos que a
integram, inclusive, o Ministério da Fazenda, cuja representação se faz pelo Secretário
da Receita Federal, conforme o art. 2o do Decreto n° 7.554/2011;
-ressalta-se que a proposta, objeto de consenso na CONAERO, baseou-se no tratamento
isonômico a todas as pessoas que acessam as áreas restritas de segurança, sejam elas
funcionários de empresas, funcionários ou servidores públicos, sem discriminação,
deixando somente aos policiais federais, ou policiais do órgão de segurança pública
responsável pelas atividades AVSEC, submetidos a um regime específico de
credenciamento, por entender que esses possuem atribuições particulares quanto à
AVSEC;
-o procedimento de inspeção que deu origem à autuação sob exame foi resultado de
amplo debate entre os setores envolvidos. Houve deliberação colegiada, que está de
acordo com os normativos internacionais e com o Decreto n° 7.168/2010, inclusive, a
edição da referida Resolução contou à época com o apoio do representante da Receita
Federal (Ronaldo
Lázaro Medina);
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

-diante deste quadro, forçoso se concluir que não procede a alegação de embaraço à
fiscalização. A inspeção de segurança é já medida prevista em Decreto — PNAVSEC,
na Resolução n° 168/2010, que foi a primeira regulamentação do PNAVSEC, e na
Instrução de Aviação Civil IAC 1071004, de 2005; assim, não há novidade na
Resolução 207/11 e no procedimento injustamente atacado e erroneamente autuado;
-cabe aqui reiterar que, tal como qualquer outra medida preventiva de segurança, a
inspeção de segurança não traz qualquer impedimento às ações dos órgãos fazendários
ou outros;
-embora alguns servidores da Receita Federal tenham porte de arma por prerrogativa de
cargo, esse porte é oferecido para a sua proteção pessoal, e não em razão do poder de
polícia. Daí o tratamento diferenciado em relação à Polícia Federal;
DO CUMPRIMENTO DO PNAVSEC. INSUBSISTÊNCIA DA AUTUAÇÃO.
-a segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita (AVSEC) consiste na
combinação de medidas, de recursos humanos e de materiais destinados a proteger a
aviação civil. Tal conceito não se confunde com as atividades relacionadas ao controle
aduaneiro, no Brasil, de responsabilidade exclusiva da Receita Federal;
-o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil — PNAVSEC, aprovado pelo
Decreto Presidencial n° 7.168/10, contém disciplina minuciosa que tem como objetivo
disciplinar a aplicação de medidas de segurança destinadas a garantir a integridade de
passageiros, tripulantes, pessoal de terra, público em geral, aeronaves e instalações de
aeroportos brasileiros, a fim de proteger as operações da aviação civil contra atos de
interferência ilícita cometidos no solo ou em voo (art. 2o);
-as normas do PNAVSEC, voltadas precipuamente para a garantia da segurança da
aviação civil, compõem um complexo normativo extenso, composto por normas
internacionais e nacionais;
-e ainda, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, o PNAVSEC foi editado em
conformidade com as diretrizes e regras constantes em uma lei complementar, oitos leis
federais, um decreto-lei, dezoito decretos e um decreto legislativo (art. 6o do
PNAVSEC);
-a rigorosa aplicação da inspeção exige, portanto, a consideração do referido complexo
normativo, composto por regras gerais e específicas que, em seu conjunto, conferem ao
Estado os instrumentos jurídicos necessários à garantia de segurança na aviação civil;
-ressalte-se que em publicação datada de 03/01/2019, o SINDIFISCO reconhece que a
inspeção ficou suspensa por cinco anos, a partir de 2013, quando uma sentença da 22a
Vara Federal no Distrito Federal declarou a improcedência do dispositivo que
estabelecia essa obrigatoriedade, mas que a reviravolta ocorreu em 14 de novembro de
2018, quando a decisão anexa do TRF1 suspendeu a sentença proferida em primeira
instância (doc. 06);
-não por outra razão, em seguida a ANAC encaminhou para a Concessionária do
Aeroporto de Salvador S.A. o Ofício Circular n° 1/2019/SAI — ANAC (doc. 07),
compelindo-a a prosseguir com o procedimento de inspeção;
-destarte, por mais esses motivos, transparece que a Impugnante jamais deveria ter sido
punida por cumprir dispositivos legais, decisão judicial e exigência da ANAC, pelo que
a autuação merece ser cancelada.
REGULAÇÃO DA SEGURANÇA DA AVIAÇÃO. CONTEXTO
INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA IMPUGNANTE. FALTA DE
PRESSUPOSTO
ESSENCIAL PARA A PENALIDADE.
-cabe ressaltar que a segurança da aviação civil pauta-se por diretrizes e normas
internacionais, em especial pelos regulamentos expedidos pela OACI. De fato, os
requisitos de segurança são revisados continuamente pela OACI, buscando alinhar as
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

exigências ao contexto de ameaça global, assim como fomentar a padronização quanto
aos requisitos aplicáveis internacionalmente;
-estes requisitos são, via de regra, de caráter preventivo, consideradas as consequências
que um ato de interferência ilícita pode causar no transporte aéreo;
-nota-se que o histórico do Anexo 17 à Convenção de Aviação Civil demonstra a
evolução dos requisitos de inspeção de segurança das pessoas que não sejam
passageiros. A cada edição verifica-se a ampliação da exigência de inspeção de
segurança a todos que ingressam nas áreas restritas dos aeroportos;
-atente-se que a Impugnante, ao realizar a inspeção, pratica um ato jurídico que lhe é de
dever e, caso o Fisco entenda pela ausência de razoabilidade do procedimento, deve
procurar a ANAC para a resolução da questão pela via própria da regulamentação.
"III. DO PEDIDO.
Ante o exposto, requer seja reconhecida a improcedência da autuação em tela,
cancelando-se a multa aplicada, conforme fundamentos retro."
É o relatório.
A Sétima Turma da DRJ/FOR proferiu acórdão no 08-48.267, em 21 de agosto de
2019, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/01/2019
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.
Não estando configurado o bis in idem deve-se rejeitar a alegação de
nulidade do auto de infração.
MULTA. EMBARAÇO À AÇÃO
FISCAL.
NEGATIVA DE
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
DE
INTERESSE
DA
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente foi notificada em19 de setembro de 2019, conforme AR de fls. 192, e
interpôs Recurso Voluntário em 21 de outubro de 2019 (e-fls, 195), no qual afirma, em síntese: i)
a narrativa dos fatos ocorridos nos dois dias em que a recorrente foi autuada por embaraço à
fiscalização, com acréscimo das informações dos inquéritos policiais da época; ii) nulidade do
auto de infração por ausência de notificação e prazo para apresentação de resposta à informação
solicitada; iii) ausência de embaraço à ação de fiscalização aduaneira.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

Cinge-se a controvérsia em identificar a subsunção do fato à norma, no que diz
respeito à multa aplicada à recorrente – Adriana dos Reis, de embaraço à fiscalização, constante
no artigo 107, inciso IV, alínea c, do Decreto-lei 37/66.
Antes de adentrarmos ao mérito, é necessário superar os argumentos trazidos pela
DRJ quanto à preclusão dos argumentos de defesa em sede de manifestação de inconformidade,
bem como a nulidade apontada pelo recorrente nessa instância recursal.
Quanto à decisão de primeira instância, entendo que não há que se falar em defesa
exclusivamente apresentada quanto ao primeiro auto de infração, porque o contribuinte
apresentou seus argumentos, ainda que afirmando a ocorrência de “bis in idem” e de suas razões
defensórias quanto ao segundo momento de embaraço.
Superada respectiva questão, passemos agora à análise da preliminar de nulidade
apontada pelo recorrente, bem como ao mérito, em partes.
Nulidade do auto de infração
Afirma o contribuinte que o auto de infração é nulo, posto que não houve
intimação nem prazo concedido à recorrente para resposta à uma informação fiscal solicitada,
tendo sido autuada no momento de sua negativa.
Contudo, razão não assiste ao respectivo argumento.
A norma posta aponta a questão do descumprimento do prazo como uma das
formas de embaraço à fiscalização, sem restringí-la à obrigatoriedade de concessão e
cumprimento de um prazo pelo contribuinte para o seguimento de uma intimação fiscal, cita o
vocáculo “...inclusive no caso de não-apresentação de resposta...”, ao meu ver, posto para
inclusão dessa hipótese como embaraço à fiscalização.
Ademais, as causas de nulidade são citadas no artigo 59, do Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Não vislumbro aqui o enquadramento do argumento em quaisquer hipóteses de
nulidade, seja pela incompetência da autoridade que lavrou o auto de infração ou proferiu a
decisão de primeira instância, ou ainda a preterição do direito de defesa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Mérito – Da inocorrência de embaraço à fiscalização aduaneira
Em que pese a difícil situação fática descrita, atento-me tão somente à análise
técnica do caso, para falarmos sobre a subsunção do fato à norma, e se no presente caso, houve
embaraço à fiscalização.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

Para tanto, válido retomar brevemente os acontecimentos em ordem cronológica:
a) A recorrente é vigilante, contratada pela empresa MAP, prestadora de serviços de
segurança para a Concessionária do Aeroporto de Salvador/BA, e seu trabalho consiste
no controle de acesso das pessoas às áreas alfandegadas, mediante procedimento de
inspeção;
b) Tal procedimento é embasado pelo Decreto 7.168/2010 – exigido, portanto, por meio de
veículo normativo, conforme determinação da ANAC;
c) Em 28 de janeiro de 2019, durante o turno de trabalho da recorrente, dois auditores
fiscais, ao se deslocarem ao recinto alfandegário, recursaram-se ao procedimento de
inspeção, o que gerou, em consequência, uma autuação por embaraço à fiscalização
aduaneira – Auto de Infração 05178010000719, que é tratada em outro processo
administrativo fiscal (PAF no 10509-720.010/2019-16);
d) No dia seguinte à ocorrência descrita, dia 29 de janeiro de 2019, dois auditores fiscais se
dirigiram à guarita da vigilante, para solicitar informação relativa ao número de seu CPF,
e no primeiro momento, a decisão da vigilante foi de entrar em contato, através de seu
celular, com seu chefe, para questionar a melhor forma de agir. Resguardada pela
negativa do chefe, a vigilante negou a informação ao fiscal, que tentou arrancar o celular
de sua mão, conforme vídeo – fruto das câmeras de segurança, veiculado em diversos
canais de comunicação;
e) Então, foi lavrado o presente auto de infração, pela negativa da recorrente de informar o
número de seu CPF aos auditores fiscais.
Conforme auto de infração lavrado, a infração cometida é disposta pelo artigo
107, inciso IV, alínea c, do Decreto-lei 37/1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
O núcleo da norma diz respeito a embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, por qualquer meio ou forma, inclusive quanto à não apresentação de
resposta.
No caso em comento, é necessário analisar duas vertentes: i) se houve uma efetiva
fiscalização aduaneira – em sua configuração técnica para definição de sua natureza; ii) e se
houve, dentro desse contexto, configurou-se o embaraço à fiscalização.
Inauguro a argumentação para tratar sobre a configuração e natureza de uma
fiscalização aduaneira. A aduana no Brasil se presta para defesa dos interesses nacionais, com o
controle sobre o comércio exterior, qualquer que seja o destinatário ou remetente, tenham ou não
finalidades comerciais os bens nelas contidos, a partir da chegada ou até a saída das remessas nos
portos e aeroportos do país.
Os procedimentos fiscalizatórios resumem-se – e aqui o faço de forma não
exaustiva, aos procedimentos realizados em recintos alfandegados (ECT), sob controle
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

aduaneiro, em relação à movimentação, armazenagem, despacho aduaneiro de remessas
internacionais, verificação se a mercadoria recebeu as devidas anuências, se está de acordo com
as condições de saúde, metrologia, segurança pública, proteção ao meio ambiente, controles
sanitários, verificação das declarações de importação – e o cotejo com as mercadorias
relacionadas, conferência aduaneira – Retenção da comprovação de valor, retenção para
esclarecimentos, cobrança de multas, desembaraço, pedidos de revisão, etc.
Evidentemente, o segundo auto de infração – ainda que independente do primeiro,
porque trata de situação fática diferente, está umbilicalmente ligado ao primeiro, no que diz
respeito à configuração da natureza fiscalizatória, posta acima.
No primeiro momento do fatídico episódio como um todo, a vigilante apenas
anotou a ocorrência da negativa da auditora fiscal submeter-se ao procedimento de inspeção de
observância obrigatória e imposição pela ANAC.
Não houve qualquer sinal ou qualquer impedimento da auditora se deslocar ao
recinto alfandegário, tendo apenas o registro do descumprimento da inspeção.
No segundo momento, que se trata da penalidade aplicada, houve tão somente a
negativa da vigilante em fornecer o número de seu CPF aos auditores, que estavam ali sem
qualquer respaldo de uma “fiscalização aduaneira”.
O número do documento serviria para completar as informações relativas ao
primeiro auto de infração, e na primeira dificuldade encontrada pelos fiscais – em relação aos
homônimos do nome da vigilante no sistema, valeram-se de instrumentalização legal que não se
presta à mera informação de um número de CPF.
Isso quer dizer que no presente caso, não temos uma fiscalização aduaneira.
À extremidade das considerações aqui postas, haveria razão se existisse qualquer
sinal de resistência de outros meios tentados pela fiscalização para completar a informação que
lhe fazia falta, restando-lhe tão somente a procura realizada, ou ainda que fosse uma das últimas
alternativas utilizadas para tanto, dentro do contexto de uma fiscalização que se presta a
efetivamente verificar as circunstâncias tantas que permeiam a entrada e saída de mercadorias do
país.
E, ainda que entendido como fiscalização aduaneira, não há subsunção do fato à
norma, no que diz respeito à conduta da penalidade aplicada no presente auto de infração.
O embaraço, impedimento ou dificuldade que permeia a norma, de modo algum
deve servir ao embasamento de uma mera negativa, ainda mais diante da situação fática e da
sequência de acontecimentos aqui narrados – e trazidos de forma probatória pelos trechos dos
inquéritos e dos autos de infração.
Ainda que a fiscalização esteja em descontentamento com a negativa da
informação pela vigilante, não deve utilizar de forma travestida a norma posta – Regulamento
Aduaneiro, para penalizar uma conduta que não é penalizável, especialmente pelas
peculiaridades que carrega o contexto fático como um todo.
Portanto, entendo que não se trata de fiscalização aduaneira, e ainda que assim
fosse entendida, não houve embaraço à fiscalização, impedimento ou dificuldade, e,
consequentemente, não há que se falar em subsunção do fato à norma, tão menos em manutenção
do presente auto de infração, que deve ser cancelado.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.936 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10509.720013/2019-50

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada, e no mérito, voto por dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital